Tribunal: TJSP
Processo: 1063376-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Impetrante autuado e penalizado por infração de trânsito no período de suspensão do direito de dirigir, na pendência de processo administrativo. Pretensão de afastar o ato administrativo de cassação do direito de dirigir. Inadmissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Impetrante autuado e penalizado por infração de trânsito no período de suspensão do direito de dirigir, na pendência de processo administrativo. Pretensão de afastar o ato administrativo de cassação do direito de dirigir. Inadmissibilidade. Elementos de convicção insuficientes para comprovar a alegada ilegalidade no processo administrativo. Não ficou demonstrada a sequência dos atos que teria violado o direito líquido e certo do recorrente. Procedimento administrativo que observou todas as formalidades legais. Comprovação do encaminhamento das notificações ao endereço da impetrante. Dever do condutor de veículos de manter atualizados seus dados nos cadastros do Órgão de Trânsito. Exegese dos artigos 241 e 282, §1o, do CTB. Alegações genéricas e documentos insuficientes para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem impetrada. Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso não provido.